Tribunal: TJSP
Processo: 2246589-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste da mensalidade. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência, isto para determinar que a requerida efetue na mensalidade de outubro de 2.020 a aplicação do aumento de 7,69% (caso não seja a hipótese de qualquer aumento nesse ano, conforme determinação da ANS – nesse caso deverá obedecer a ANS e nenhum reajuste será aplicado) ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Reajuste da mensalidade. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência, isto para determinar que a requerida efetue na mensalidade de outubro de 2.020 a aplicação do aumento de 7,69% (caso não seja a hipótese de qualquer aumento nesse ano, conforme determinação da ANS – nesse caso deverá obedecer a ANS e nenhum reajuste será aplicado) ao invés dos 17,91% aplicados. Tese de que trata-se de plano coletivo ao qual não se aplica o reajuste estabelecido pela ANS. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.